Tribunal: TJMT
Processo: 1026592-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026592-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO SOARES DA SILVA - CPF: 571.961.681-00 (APELANTE), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA. - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA

APELADO(S):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO(S):

BANCO PAN S/A

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

APELADO(S):

BANCO J. SAFRA S/A

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DÍVIDAS QUE EM TESE NÃO COMPROMETERIAM MAIS DE 70% DOS SEUS RENDIMENTOS –
ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL DA LEI N. 14.181/2021 - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO –

FASE INICIAL CONCILIATÓRIA – NECESSIDADE - AUDIÊNCIA COM TODOS OS CREDORES - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA A LIMITAÇÃO LINEAR DOS DESCONTOS MENSAIS EM 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS

VEDANDO-SE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME – INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) alterou o CDC e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor instituindo um rito especial (bifásico), que tem na sua primeira etapa a indispensável tentativa de composição entre as partes a ser oportunizada em audiência conciliatória com a presença de todos os credores, sendo que, somente depois disso é que será acessada

a segunda fase (contenciosa) – em que poderá haver a formação do plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas. Precedentes desta Corte.

Enquanto não realizada a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 35% dos seus rendimentos, ou mesmo à vedação/exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que o ônus de seu comportamento pródigo não pode ser simplesmente repassado aos seus credores.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA

APELADO(S):

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELADO(S):

BANCO PAN S/A

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

APELADO(S):

BANCO J. SAFRA S/A

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO SOARES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Revisional por Superendividamento
n.
1026592-55.2023.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, bem como condenou o autor apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15, permanecendo, porém, silente quanto aos honorários.

Narra o recorrente que é professor da rede pública com dois vínculos com o Estado de Mato Grosso, percebendo dois subsídios, sendo que em função do primeiro vínculo, percebe uma remuneração bruta de R$6.435,74 que, deduzidos dos descontos em folha das prestações de 9 (nove) contratos de empréstimo consignados, e demais descontos compulsórios, recebe uma verba líquida de R$1.589,34.

Anota que em função do segundo vínculo, obtém ou outro subsídio bruto de R$6.281,75, mas que deduzido das parcelas mensais de outros 10 (dez) empréstimos consignados, Imposto de Renda, contribuição previdenciária e pensão alimentícia, lhe garante uma renda líquida de R$1.743,33.

Detalha minuciosamente cada um desses 19 (dezenove) contratos.

Registra que além desses empréstimos com desconto em folha, possui outros dois empréstimos não consignados – sendo um com o
BANCO DO BRASIL S/A
, no valor de R$ 1.710,21, e outro com
SICRED
, no valor de R$790,91 –, descontados em conta corrente, de maneira que somadas todas as dívidas que mantém com as 9 (nove) instituições financeiras demandadas, o autor apelante possui um débito total de R$940.240,91, fazendo com que o somatório das respectivas prestações suplantem em muito o limite de 35% de seus rendimentos mensais.

Aduz que, para além dessas despesas ainda tem outros gastos mensais essenciais/necessários a sua subsistência, tais como (i) parcela do financiamento da casa em que reside, no valor de R$1.439,87 mensais; (ii) parcela do consórcio do veículo
FIAT MOBI
que utiliza para se deslocar de casa até as escolas que trabalha, no valor mensal de R$557,48 (iii) conta de energia elétrica em torno de R$133,01 mensais; (iv) fatura de água em torno de R$167,71 mensais; e

(v) conta de internet residencial, em torno de R$149,66 mensais, de modo que somados todos os seus gatos e despesas, representam um comprometimento de 95% dos rendimentos do autor.

Defende que, diante disso, possui o direito garantido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) de ter instaurado em seu favor o processo de repactuação de dívidas, com a garantia do direito à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os seus credores, nos exatos termos do art. 104-A, do CDC, a fim de evitar sua morte social.

Argumenta que os Tribunais pátrios têm concedido a tutela provisória em casos semelhantes de superendividamento, como medida efetiva para proteger a parte hipossuficiente nos processos de repactuação até o seu desfecho, de modo a equilibrar o ônus processual, dando concretude à própria finalidade da lei.

Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que os descontos na folha de pagamento ou na conta corrente do apelante, em função dos pactos sob pedido de revisão, sejam limitados a 35% de seus rendimentos líquidos mensais, rateando-se entre os credores o valor descontado até a conclusão da lide, com vedação à negativação de seu nome.

No mais, pleiteia a anulação da sentença.

Contrarrazões do
BANCO DAYCOVAL S/A
no ID. n. 199482187, do corréu
BANCO PAN S/A
no ID. n. 199482186, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões das demais corrés (ID. n. 199482189).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De acordo com a sentença, facultado ao requerente a emenda da inicial para demonstrar que a soma das consignações mensais não ultrapassa os limites percentuais da legislação aplicável, este argumentou que os débitos com a parte ré totalizam a soma de R$ 940.240,91 e que pretende repactuar em R$192.875,34, pugna pela alteração do valor da causa para R$747.365,57

No entanto, por entender que, na forma do §1º do art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016, as margens previstas nos respectivos incisos não concorrem entre si, e que há expressa autorização legal de consignação da soma de 60% da remuneração líquida do servidor, sendo que apenas no caso de excederem 70% seriam excluídos dos descontos mensais as parcelas das consignações mais recentes, o juízo concluiu que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, de maneira a afastar interesse processual do autor, já que o procedimento em questão deve ser utilizado de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada uma liturgia bifásica que se inicia inexoravelmente com a fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Senão vejamos:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º
As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
.

§ 3º
O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora
, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória
.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

No caso, todavia, sequer houve a designação inicial da audiência de conciliação, antecipando precipitadamente uma fase da qual o consumidor apelante não poderia ter sido privado.

Ademais, se levarmos em conta apenas os holerites de ID. n. 199481229, do qual se extrai que do rendimento mensal bruto do autor, no importe de R$8.025,08, tem-se que entre descontos obrigatórios e facultativos, as deduções totais do mês somam R$6.294,60, a remuneração do autor fica comprometida em aproximadamente 78,79%

E isso, sem computar os empréstimos do tipo CDC, que não são descontados diretamente em folha de pagamento.

O fato, porém, é que essa queima de etapa no procedimento especial previsto pela
lex
de regência exige a anulação da sentença extintiva, com a devolução dos autos à origem, a fim de que o rito previsto pelo legislador não seja ignorado. Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181 /2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas” (N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1016137-31.2023.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/12/2023, publ. no DJE 17/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - NÃO OBSERVADA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 21/06/2023, publ. no DJE 23/06/2023)

Já no que tocante ao pedido de efeito suspensivo, através do qual o autor pleiteia que os descontos sejam linearmente limitados a 35% de seus rendimentos, com a vedação à negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, até o julgamento da lide, o apelo não prospera.

Isto porque, ainda que faça jus, ao final, à repactuação de seus débitos, certo é que, por ora, e antes mesmo da realização da audiência conciliatória, não pode o ônus de seu comportamento pródigo ser simplesmente repassado aos seus credores.

Do contrário, haveria uma chancela para um
venire contra factum proprium
da parte do devedor autor, antes mesmo de ser reconhecido o seu direito à repactuação das dívidas em atividade.

Ademais, em casos tais, na hipótese de a conciliação não restar exitosa, a cronologia das pactuações será de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com o agravante anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
tão somente para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado e observado o procedimento especial instituído pela Lei do Superendividamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024